Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITOS DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR SER PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, DANO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA À PESSOA E SUBMISSÃO DE CRIANÇA SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como pela soma das penas máximas abstratas dos crimes ultrapassarem quatro anos e por se tratar de paciente reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 313, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.
2. Ausente ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e garantir as medidas protetivas de urgência, diante da gravidade da conduta, da reiteração delitiva e de informações de não se tratar de caso isolado de violência doméstica contra a ex-companheira, contexto que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. No caso dos autos, a vítima, que afirma temer por sua vida e por sua integridade física, e que relatou episódios anteriores de violência doméstica, foi lesionada, em tese, pelo paciente em contexto no qual ela o impediu de visitar a filha em comum, de um ano e dez meses de idade, por ele se apresentar “bastante embriagado”, tendo ele começado a quebrar o portão da residência e ainda machucado a mão da vítima ao imprensá-la contra o portão, conduta presenciada por duas crianças e com modus operandi bastante similar à noticiada em feito anterior.
4. A gravidade dos fatos, associada à informação de abuso de álcool e drogas pelo paciente, estado em que fica mais violento, bem como à condição de reincidente em crime de roubo, em relação ao qual está em cumprimento de pena em regime aberto, e ao registro anterior de violência doméstica que, embora arquivado, evidencia um histórico de condutas perpetradas em desfavor da ex-companheira, são fatores de risco que demonstram que a prisão preventiva do paciente se justifica para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.
5. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.